Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718026-04.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES IMPETRANTE: KAROLYNE AMORIM DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com vistas à revogação da prisão preventiva de RONIVALDO PEREIRA GUIMARAES, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá / DF, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa KARLA REGINA VIEIRA PUCCI GUIMARAES e estendidas à filha dela ISADORA (enteada do paciente). Narra a impetrante que, após o fim do relacionamento conjugal entre o paciente e KARLA REGINA VIEIRA PUCCI GUIMARAES, iniciou-se o processo de divórcio e partilha dos bens no ano de 2019 e que, paralelamente, o paciente figura como réu no Processo n. 0704778-15.2019.8.07.0008 onde a sua ex-mulher o acusara de ter praticado violência doméstica. Salienta que, em razão da notícia de que sua ex-esposa fora assassinada (vítima de feminicídio praticado pelo seu atual companheiro), o paciente se sentiu na obrigação de prestar o seu apoio e, ao menos inicialmente, foi muito bem recebido pela família da Sra. KARLA, inclusive pela sua enteada I. Aduz que, surpreendentemente, sua enteada mudou de comportamento e registrou o boletim de ocorrência, relatando ter sido ameaçada, além de destacar a suposta violação de domicílio, o que é um absurdo, tendo em vista que ela não reside no local da suposta invasão (sítio do Paranoá) e onde teriam sido efetuadas as supostas ameaças. Salienta, contudo, que o mérito do presente habeas corpus diz respeito ao fato de que o paciente faz parte do grupo de risco da Covid-19, porque está prestes a completar 50 (cinquenta) anos de idade, possui sobrepeso e é hipertenso, razão pela qual pleiteia a revogação da sua prisão preventiva. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a exemplo da prisão domiciliar ou da monitoração eletrônica. Assevera que o paciente, por ter pouco conhecimento das leis, desconhecia o fato de que mesmo após a morte da sua antiga esposa, sua enteada ainda estava com a medida protetiva em vigor, sendo que o sítio do Paranoá também é seu por direito, já que o local foi adquirido na constância da união. Afirma que o paciente, agora compreendendo a extensão da medida protetiva, se compromete em manter o distanciamento e quaisquer medidas determinadas pelo Juízo. Alega estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o Paciente possui residência fixa, é primário, possui trabalho lícito e identificação civil e ainda faz parte do grupo de risco do COVID-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas são objeto do HC 0717060-41.2021.8.07.0000, de minha autoria, cuja liminar foi indeferida e aguarda o julgamento do mérito. Em relação à pandemia da COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação da Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador